Tribunal: TJES
Processo: 0000937-37.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000937-37.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE OTACILIO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2°, INCISOS II, IV, e VI, C/C § 2°-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

2.
No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. Só aqueles veredictos teratológicos, incoerentes, absolutamente discrepantes do conjunto probatório merecem ser anulados. Precedente do STJ.

3.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.

4.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP.

5.
Compete ao julgador, de acordo com o seu livre convencimento motivado, mensurar a pena em patamares que julgue adequados, não devendo perder de vista, porém, o fato de que deve evitar excessos ou abrandamentos desconexos com o caso concreto.

6.
Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários ao advogado dativo por sua atuação nesta seara recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HENRIQUE OTACÍLIO SANTOS
, em face da r. sentença de fls. 174/177, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Comarca.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 16 de janeiro de 2021, na Rua Alvino Paulo Pereira, Novo Brasil, Governador Lindenberg, o ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, desferiu golpes de arma branca contra sua companheira, Márcia de Jesus, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 19-verso, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Extrai-se das pecas de informação em anexo que a vítima e o denunciado conviviam em união estável por 02 (dois) anos. Ao que se apurou, o relacionamento entre eles era conturbado, marcado por muitas brigas, inclusive com agressões físicas.

Na data acima mencionada, ambos passaram a manhã em um bar consumindo bebida alcoólica, ocasião em que ocorreu uma briga porque segundo a ofendida o denunciado teria ‘dado em cima’ da esposa de um homem que estava no local.

Infere-se dos autos que, após este desentendimento, o denunciado foi para casa sozinho. Mais tarde, o denunciado decidiu retornar ao bar, levando consigo uma faca. No caminho, avistou a vítima desembarcando da garupa de urna motocicleta.

Ato seguinte, iniciou-se uma discussão, momento em que o denunciado sacou a faca que trazia consigo, desferindo golpes contra a vítima, atingindo-lhe na região torácica, braço esquerdo, abdome e coxa esquerda

Em seguida, o denunciado buscou algumas pecas de roupa em sua residência e se evadiu para o estado de Minas Gerais.

Eclode dos autos que o crime foi motivado pelo fato de que o denunciado suspeitava que a vítima o estivesse traindo, caracterizando como fútil o motivo do crime. O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, exercido com o emprego de arma branca e sem qualquer chance de defesa, eis que a ofendida não esperava ser atacada pelo seu companheiro naquela ocasião.

Cabe ressaltar que o crime foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, considerando o emprego de violência de cunho doméstico e familiar, face o relacionamento que o denunciado e a vítima mantiveram antes do evento criminoso.”

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve sempre prevalecer o princípio
in dubio pro societate
e entendendo a magistrada
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 121/123-v) como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II, IV, e VI, c/c § 2°-A, inciso I, do Código Penal, com a incidência da Lei n° 11.340/06, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 06/09/2022 (fls. 164/166), a respeitável sentença de fls. 174/177 concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o recorrente pelo crime retro capitulado, à pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, o apelante interpôs seu recurso, requerendo (I) que “seja anulada a sessão do plenário do júri, considerando que o conselho de sentença não afastou a qualificadora do motivo fútil e não acolheu a tese do homicídio privilegiado”; (II) subsidiariamente, pela redução da pena “na primeira e terceira fases”; e, por fim, (III) pelo arbitramento de honorários advocatícios recursais.

Para sustentar seus argumentos, especificamente quanto à possibilidade de a decisão dos jurados poder ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos exigidos pelo artigo 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal, a defesa aduziu acerca dos aspectos probatórios que envolveram a condenação do apelante, em especial quanto aos teores dos depoimentos prestados na esfera policial, quando postos em cotejo com o que foi dito pelas testemunhas e pelo próprio acusado em juízo.

Nesse contexto, sustentou que “a única testemunha que presenciou os fatos foi um jovem de 15 anos (ARTHUR HOFFMANN AZEREDO) que passava de moto pelo local e viu o acusado desferindo um golpe de faca contra a vítima, porém não viu ou ouviu nada além disso, não sabe dizer o que ocorreu momentos antes, o que verdadeiramente motivou o crime.” (fl. 188).

Aduziu, ainda, que o apelante “confessou com ricos detalhes, na esfera policial, em depoimento da primeira fase do processo e no plenário do júri, todo o ocorrido na noite do dia 16 de janeiro de 2021”.

No ponto, assevera que o acusado confirma ter matado a vítima com uma faca de cozinha que trazia consigo, porém o motivo para que cometesse o homicídio foi a injusta provocação da vítima, que deixou o réu sob domínio de forte e violenta emoção, consubstanciada no fato de ter sido chamado “de ‘chifrudo’ e afirmado em alto e bom tom no meio da rua que havia consumido drogas e transado com a pessoa de alcunha ‘Fresquinho’.”

Firme nessa premissa, entende a defesa que os fatos narrados se amoldam ao disposto no § 1º, do artigo 121 do Código Penal, vez que agiu compelido pela forte emoção, logo após injusta provocação da vítima, tendo a reação imediata em desferir os golpes de faca. Desse modo, ao tempo em que pugna pelo reconhecimento da figura do homicídio privilegiado, aduz que merecem ser afastadas as qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao feminicídio.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, através do disposto no Boletim Unificado, no Laudo de Exame Cadavérico (fl. 43) e no Laudo Pericial de Exame de Local de Homicídio (fls. 97/105), além da confissão do apelante.

Especificamente acerca da versão apresentada pelo ora recorrente e conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “
em juízo (mídia de fl. 170) o apelante confessou a autoria do delito, afirmando que se relacionou com a vítima por dois anos e meio. No dia dos fatos, a vítima pediu ao apelante 20 (vinte) reais para comprar crack, pois segundo o recorrente ela era usuária de entorpecentes. Afirmou ainda que a vítima se dirigiu à casa de um indivíduo identificado como ‘Pio’ para consumir as pedras de crack, enquanto o apelante se sentou no bar do ‘Ari’
”.

E não é só.

"Em seguida, o recorrente asseverou que a vítima e o indivíduo identificado como ‘Pio’ saíram da residência, em sua direção, tendo ‘Pio’ batido no recorrente, alegando que ele ‘deu em cima’ de sua mulher. Já a vítima teria batido com um copo na cabeça do apelante.

Após, o apelante foi para sua casa dormir. Mais tarde no mesmo dia, o apelante, com intenção de ir ao ‘Bar do Ari’, mas com medo de “Pio” bater nele novamente, colocou uma faca em sua cintura para ir ao referido bar.

Ao trancar o portão de sua casa, o apelante viu a vítima chegar em uma moto com um indivíduo conhecido como ‘Fresquinho’, que a deixou no local e foi embora. Ato contínuo, o apelante e a vítima iniciaram uma discussão.

Durante a referida discussão, a vítima segurou o apelante pela camisa, chamando-o de chifrudo e afirmando ter se relacionado sexualmente com ‘Fresquinho’, além de asseverar: ‘Você não é homem para mim, você é um corno chifrudo’.

Em seguida, o apelante desferiu três facadas contra a vítima, com a faca que tinha colocado em sua cintura. Afirmou ainda que viu a vítima ‘sentar no chão, morrendo’, entretanto, não acionou a ambulância.

Após, o recorrente se dirigiu à sua casa, pegou uma muda de roupas e se evadiu.

Indagado se o apelante já havia batido na vítima em outras ocasiões, ele respondeu que sim".

Já a testemunha Arthur Hoffman Azevedo, em juízo (mídia de fl. 170), informou que estava passando de moto no exato momento em que o apelante desferiu as facadas contra a vítima, visualizando toda a cena. Afirmou, ainda, que o apelante desferiu as facadas na barriga e no pescoço da vítima e que não havia a possibilidade da ofendida se defender, tendo em vista que ela e o recorrente estavam muito próximos.

Destarte, não se revela plausível a tese apresentada pela defesa no tocante ao suposto cometimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), notadamente porque o fato da vítima ter xingado o apelante em meio à discussão guarda relação com a futilidade do crime, descabendo cogitar da presença de injusta provocação da vítima, pressuposto do beneficio legal em análise.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobe o tema, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos
.” [
in
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por "decisão manifestamente contrária à prova dos autos", com fulcro no art. 593, inciso III, 'd' do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar, que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. (TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento. In casu, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento. 2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal,
motivo pelo qual o recurso para o reconhecimento da tese de caracterização do crime de homicídio privilegiado, pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio e, pela conseguinte anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar
.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena.

Nesse sentido, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, considerando que o “réu tem todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis (primariedade e bons antecedentes).” (fl. 192)

Ocorre que, a despeito de inexistir qualquer irresignação concreta da defesa, vê-se, sem maiores dificuldades, que a sentença encontra-se devidamente fundamentada no tocante à dosimetria da pena-base, na medida em que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – primeira fase da dosimetria da pena - não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, levando-se em conta tão somente as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, consagrando a atuação do magistrado ao caso concreto.

Sob esse contexto, foram consideradas negativas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Sendo a culpabilidade
exacerbada, tendo em vista que desferiu diversas facadas na vítima, em várias partes de seu corpo, atingindo-a na região torácica, braço esquerdo, abdômen e coxa esquerda, o que revela a intensidade no dolo de sua conduta
, enquanto as circunstâncias do crime foram desfavoráveis,
a partir do cometimento do crime no sábado à noite, em via pública, e sem qualquer pudor
, fundamentos concretos e hábeis para manter a exasperação da reprimenda basilar, conforme consignado na r. sentença.

Acerca do patamar de majoração, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, prevê como limites a serem aplicados pelo Juiz, a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, partindo da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo máximo e mínimo, consagrado pela jurisprudência pretoriana, constata-se que a magistrada fixou acertadamente a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não havendo razão para alteração do referido
quantum
.

Nessa linha, sabe-se que a pena-base deve ser aumentada na exata medida em que se revelam existentes requisitos prejudiciais ao acusado, assim, “mesmo que a maioria das circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao réu, não seria suficiente para que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, uma vez que para isso, há necessidade de que todas as circunstâncias judiciais do réu sejam favoráveis” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 12111233214, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2012, Data da Publicação no Diário: 23/08/2012).

Nessa ordem de ideias, importante destacar que perfilho do entendimento esposado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça de que “a Lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido. (HC 373.173/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017)”. (STJ; AgRg-REsp 1.619.162; Proc. 2016/0209296-9; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 01/08/2017).

Ademais, importante homenagear o princípio da confiança no Juiz de Direito, o qual está mais próximo da demanda acusatória e, por isso, possui elementos fáticos e jurídicos mais concretos para analisar e pontuar sobre o feito. (TJES, HC, 100130041211, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJe: 09/12/2013).

Dessa forma, reputo por plenamente justificado o incremento da pena-base, uma vez que a majoração foi proporcional aos dados concretos do processo e à gravidade do crime, evidenciando-se adequada e necessária às finalidades da sanção sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, nada obstante a ausência de insurgência da defesa no particular, válido destacar que, na segunda fase de aplicação da pena, a magistrada sentenciante reconheceu a presença da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, bem como das agravantes do motivo fútil (art. 61, II, ‘a’, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’, CP), ambas identificadas pelo corpo de jurados.

Assim, tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea e a majorante do motivo fútil são consideradas igualmente preponderantes e, subsistindo a agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a pena intermediária foi aumentada em patamar condizente,
sendo fixada definitivamente em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição ou de aumento de pena
, devendo ser mantida incólume a bem fundamentada r. sentença recorrida, também no tocante ao
quantum
da reprimenda aplicada.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, no que concerne ao pleito de fixação de honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo que atuou na defesa do réu nesta segunda instância, passo a tecer algumas considerações.

Sob esse enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em idêntica orientação:

(...). 7 - Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, majorando para o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), pela atuação do defensor em Segundo Grau, e, os honorários fixados na sentença para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), pela atuação durante a instrução do feito em Primeiro Grau, em favor do Dr. Diogo Freitas Rezende, OAB/ES nº 28.506. (...). (TJES; APCr 0006683-94.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Apreciando a hipótese em concreto e considerando que o advogado, Dr. Eliézer Del Piero Bof – OAB/ES nº 23.521, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), concernentes à sua atuação em 2° grau de jurisdição, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.